Tribunal: TJSP
Processo: 2199827-21.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Concessão de efeito suspensivo em recurso em sentido estrito - Pedido de decretação da prisão preventiva - Ausência de comprovação da excepcionalidade da medida postulada - Medida cautelar indeferida.